Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado contra a condenação imposta pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do CP, a um mês de detenção, em regime semiaberto.
2. A Defesa sustenta que o réu não sabia do caráter ilícito do ato, pois a situação parecia legal e legítima. Argumenta-se que o réu, antes da aquisição do aparelho celular, consultou o site da Anatel sem que houvesse qualquer restrição relacionado ao IMEI do telefone; que o aparelho era mais antigo e, portanto, era justificável e razoável o valor de R$ 500,00; e que as mensagens enviadas pelo réu à vítima demonstram a boa-fé do recorrente. Diante disso, pugna-se pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 21 do CP, na fração máxima de 1/3, e pela fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
3. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. Narra a denúncia que: "(...) entre o dia 15/08/2022 e o dia 02/09/2022, o denunciado, voluntária e conscientemente, adquiriu e recebeu o aparelho celular Motorola Moto G20, cor rosa, que, pela condição de quem a oferecia, deveria presumir ser obtido por meio criminoso. (...) No dia 15 de agosto de 2022, em frente à Administração de São Sebastião, São Sebastião/DF, o aparelho de celular Motorola Moto G20, cor rosa, IMEI no (...), pertencente à vítima M.D.O.M., foi roubado. Por este motivo, a vítima registrou a referida ocorrência policial. Uma equipe de Agentes da Polícia Civil do DF, lotados na Seção de Crimes Violentos – SICVIO flagraram o denunciado na posse do aparelho celular acima descrito. Indagado, o denunciado informou que, cerca de duas semanas antes do dia em que foi abordado, seu primo L.M. lhe pediu para fazer uma tatuagem e ofereceu o aparelho de celular como pagamento pelo serviço prestado, esclarecendo que a tatuagem custou R$ 500,00 e que anunciou o aparelho no “Facebook” pelo valor de R$ 650,00. (...)"
6. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
7. A autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência no 6.431/2022 - 30a DP, o auto de apresentação e apreensão e o Termo de Restituição (ID 59124396), assim como os depoimentos de C.M.D.C. e dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No curso da instrução processual, contatou-se, mediante depoimentos uníssonos e convergentes prestados pelas testemunhas C.M.D.C. e policiais, o reconhecimento indubitável do envolvimento de L. com atividades delitivas. Ademais, ressalte-se que o réu admitiu em Juízo, por ocasião do seu interrogatório (ID 59124863), a prática delitiva, conforme bem salientado na sentença de origem, ao afirmar que seu primo (L.) o procurou pelo Facebook desejando fazer uma tatuagem; que fez o orçamento do serviço no valor de R$ 500,00; que aceitou o celular como forma de pagamento após não encontrar restrição no site " celular legal" da Anatel; que foi ver a tia, C.M.D.C., mãe de L., a qual disse para o acusado não fazer a negociação; que alguns dias depois anunciou o telefone para vender e repor o dinheiro do trabalho que havia realizado. Acrescenta-se que as capturas de tela do diálogo entre o recorrente e a vítima (ID 59124869 não comprovam boa-fé do recorrente, limitando-se a revelar mera tentativa deste em convencer a vítima a comprar o aparelho telefônico.
8. Com efeito, afasta-se a tese defensiva, pois o recorrente recebeu o bem como pagamento de parente envolvido com fatos criminosos e em valor bem inferior ao que valia no mercado, mesmo após alertado pela genitora de L. para não realizar o negócio. Portanto, resta patente que a conduta do réu é típica e que a consciência da ilicitude do fato era de fácil percepção pelo agente.
9. No tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado (ID 59124873) que ele possuía uma condenação transitada em julgado em setembro de 2020 pelo crime de roubo (ID. 59124873 - p. 1). Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas.
10. Conforme STJ em julgado anterior e semelhante aos autos, é "inaplicável a regra prevista no art. 44, § 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante (roubo) tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo. Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3o, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior " (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021).
11. Assim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente é reincidente.
12. Para mais, a circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.